Tribunal: TJMT
Processo: 0005087-43.2014.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005087-43.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONATAS SILVA BATISTA - CPF: 040.242.661-44 (APELADO), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
E §4º, DA LEI N.º 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.
PRETENDIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À QUANTIDADE E À NATUREZA DA DROGA – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA CONSIDERADA PELO JUÍZO
A QUO
E QUANTIDADE NÃO SIGNIFICATIVA

– EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SUFICIÊNCIA E NECESSIDADE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DELITIVA –
2.
ALMEJADO O DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06 OU A SUA READEQUAÇÃO PARA A FRAÇÃO DE UM SEXTO, COM BASE NA NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA CONSIDERADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – QUANTIDADE INEXPRESSIVA – 3,8 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA – APELADO PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES OU OUTROS REGISTROS CRIMINAIS CONTRA SI – REQUISITOS DA BENESSE PREENCHIDOS –
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO

– 3.
RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA –
4.
REDIMENSIONAMENTO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA –
5.

APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
E REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DO RECORRIDO.

1.
Inexiste ilegalidade a ser sanada se o juízo sentenciante preponderou, na primeira fase da individualização da pena, a natureza e quantidade da droga, tal qual comanda o art. 42 da Lei n.º 11.343/06, tampouco havendo que se cogitar desproporcionalidade ou ofensa à razoabilidade na exasperação sobre a pena-base decorrente do confisco de 3,8g de pasta-base de cocaína, mesmo porque, inexiste critério estritamente aritmético para a obtenção da sanção básica e o incremento
in casu
mostra-se suficiente e adequado para prevenir e reprovar o crime.

2.
Conquanto o órgão acusador sustente que o condenado se dedica a atividades criminosas diante da natureza e da quantidade da droga, é certo que a natureza foi considerada na primeira etapa da dosimetria, ao passo que a quantidade não se mostra significativa, frisando-se que se trata de réu primário, sem outros procedimentos criminais tramitando em seu desfavor e com profissão lícita, de modo que faz jus ao redutor do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, no patamar estipulado na sentença.

3.
Verificando-se que o sentenciado era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, aplica-se
ex officio
a atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal.

4.
Retifica-se de ofício a pena de multa quando flagrantemente desproporcional à pena privativa de liberdade cumulativamente imposta, por força do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT.

5.
Apelação ministerial conhecida e desprovida, com providências
ex officio
e reflexos sobre a pena final imposta ao apelado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

JONATAS SILVA BATISTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 5087-43.2014.811.0040 – código 113393, que
condenou
o réu
Jonatas Silva Batista
, ora apelado,

à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
e §4.º, da Lei n.º 11.343/06
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 23382467, ID 23382468 e ID 23382469, o i.
ORGÃO ACUSADOR
pretende a reforma do provimento jurisdicional monocrático no que refere à dosimetria da pena imposta ao condenado, e almeja especificamente a
exasperação da pena-base
, ao argumento de que o incremento operado pelo juízo
a quo
é desproporcional e insuficiente à prevenção e à reprovação do delito, máxime diante da natureza e da quantidade da droga, ao que agrega o
pedido cumulativo
de
decote ou de readequação, de 2/3 (dois terços) para 1/6 (um sexto),
da fração redutora derivada da incidência da causa de diminuição prevista no
art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, alegando para tanto que o réu se dedica às atividades criminosas.

Em contrarrazões vistas no ID 23382472, a i. defesa do apelado

rechaça as pretensões acusatórias e requer seja negado provimento ao apelo.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 30580963, opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 23382464), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
Parquet
.

Verte da denúncia que, no dia 30/05/2014, por volta das 10h00min, na via pública situada na Rua Celeste, esquina com a Rua São João, bairro Jardim Primavera, na Comarca de Sorriso/MT, o apelado
JONATAS SILVA BATISTA
, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar,
trazia consigo e expunha à venda 13 (treze) invólucros de substância análoga à pasta-base de cocaína.

Ressai da exordial acusatória que, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas de rotina e, nessas circunstâncias, se deparou com o ora recorrido em atitude suspeita, razão pela qual os agentes de segurança pública realizaram a sua abordagem e revista pessoal, oportunidade em que localizaram os entorpecentes no interior do capacete do flagrado.

Diante deste fato, o increpado foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06, contexto em que o Ministério Público exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da pretendida exasperação da pena-base:

Nas razões recursais, o apelante

alega que obrou em equívoco o magistrado
a quo
ao operar a primeira fase da individualização da pena, uma vez que considerou desfavorável tão somente a
CULPABILIDADE
do réu e se omitiu em relação à
NATUREZA E À QUANTIDADE
da substância psicotrópica apreendida,
em desatenção à regra do art. 42 da Lei n.º 11.343/06
, mesmo porque, arremata o
Parquet
, foram apreendidas
in casu
“13 cabecinhas de pasta base, devidamente embaladas, prontas para a comercialização”
. (ID 23382467 - Pág. 4) – Negrito no original.

A título de contextualização, transcrevo o trecho pertinente da r. sentença impugnada,
in verbis
:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, o réu
possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo voluntariamente, sendo, desta forma, sua conduta altamente reprovável
. O acusado não é portador de maus antecedentes, na esteira do que dispõe a súmula 444/STJ. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. As circunstâncias são próprias do delito, não devendo ser majorada. Os motivos e as consequências são normais à espécie. A vítima é toda a sociedade e esta não contribui para o ilícito.
Após análise das circunstâncias judiciais, principalmente a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
”.
(ID 23382460 - Pág. 2) – Destaquei.

Como se vê,
razão
não
assiste ao Ministério Público
.

A uma
, porque a
CULPABILIDADE
do réu não pode ser depreciada com base nos argumentos aventados no édito monocrático, visto que o referido instituto, quando considerado na sua faceta de
circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade
in concreto
da conduta perpetrada pelo agente
, não se confundindo com a
culpabilidade
na sua vertente de elemento que, juntamente com a tipicidade e antijuridicidade, integra a
própria estrutura tripartite do conceito de crime, isto é, a
culpabilidade
composta pela imputabilidade, pela
potencial consciência da ilicitude
e pela
exigibilidade de conduta diversa
.

Isto significa dizer que a
CULPABILIDADE
como vetor octogonal do art. 59 do CP se configura no grau de censura que é atribuível ao infrator em razão de sua especial postura durante o cometimento do ilícito e da gravidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal, de modo que o julgador deve analisar os elementos concretos existentes nos autos e
somente estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, o que não ocorreu
in casu
.

A duas
, porque a leitura da sentença demonstra que, ao contrário do quanto alinhavado nas razões recursais,
foram levadas em consideração a

NATUREZA E A QUANTIDADE

da droga para fins de obtenção da sanção básica
, exatamente como estipula o art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

Neste ponto, friso não ignorar o inconformismo ministerial e os argumentos no sentido de que a exasperação levada a efeito pelo d. sentenciante
quedou-se demasiadamente próxima ao patamar mínimo legal

e

deveria ser readequada a maior
, especialmente diante da
natureza nociva da droga
, da sua
forma de acondicionamento
e do fato de o réu ter sido flagrado em
atitude suspeita
no
meio de rua conhecida como ponto de traficância
, em
horário comercial
.

Todavia, friso que o art. 42 da Lei n.º 11.343/06 comanda que deverão preponderar na fixação da pena-base a
natureza

e a
quantidade

do psicotrópico, nada mencionando o aludido dispositivo legal acerca
da forma de acondicionamento do produto ilícito
, a qual
já havia inclusive sido utilizada neste caso concreto

– assim como as demais circunstâncias da apreensão – para formar o convencimento do julgador
quanto à efetiva
destinação mercantil do entorpecente
e à
condenação pelo crime de narcotráfico
, nos termos do
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
.

Com relação à
NATUREZA E À QUANTIDADE
da droga em si, como dito, foram valoradas na primeira etapa da dosimetria e
ensejaram o incremento de

06 (seis) meses de reclusão sobre a sanção basilar do condenado
, o que, à toda evidência, deveu-se justamente ao
caráter nocivo
, ao
alto poder viciante
e aos
gravosos reflexos
acarretados pela famigerada droga denominada
“pasta-base” de cocaína
.

Embora efetivamente tenham sido confiscados em poder do sentenciado
13 (treze) invólucros individualizados da referida droga
, os laudos periciais acostados no ID 23381028 e no ID 23381030 atestam que a
massa total do entorpecente em questão totaliza

3,8g (três gramas e oitocentos miligramas)
, de modo que a
inexpressiva quantidade
justifica eventual modéstia na exasperação decorrente da
NATUREZA E
QUANTIDADE

da substância, a qual, embora deveras nociva, não é vultosa
in casu
,
não havendo falar assim em ofensa aos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade no aumento de 06 (seis) meses de reclusão operado na sentença
.

Mesmo porque, como se sabe,
inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
, nos termos preceituados
pelo
Enunciado n.º 39
da Jurisprudência Uniformizada

da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada
e quantificada de maneira distinta,
por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, pub. em 12/04/2017) – Negritei.

Dito de outra forma, a fixação da pena-base constitui atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador, cabendo às instâncias revisoras apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada
, ou seja, a viabilidade da modificação do aumento aplicado na instância singela dependeria da existência de ilegalidade flagrante, de ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade ou da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais,
o que
não se verificou na presente hipótese
.

A propósito, em situações relativamente semelhantes, isto é, nas quais foi apreendida
diminuta quantidade de substância entorpecente de natureza nociva
, o eg. Superior Tribunal de Justiça decidiu pelo menor grau de reprovabilidade da conduta:

“(...),
revelando a desproporcionalidade da medida de internação aplicada, notadamente se considerada a inexpressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do adolescente - 4 porções de ‘cocaína’ com peso de 4,15g (quatro gramas e quinze centigramas)
.
4. Habeas corpus parcialmente concedido para determinar a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao paciente
”.
(HC 468.701/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019) – Destaquei.

“(...),
não se pode desconsiderar a inexpressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do adolescente - 9g (nove gramas) de cocaína, distribuídos em oito porções -, a demonstrar a desproporcionalidade da medida extrema aplicada
”.

(HC 511.379/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019) – Grifei.

Em suma, não se constata ilegalidade na primeira etapa do cálculo dosimétrico realizado na sentença, uma vez que o d. prolator

preponderou a natureza e a quantidade da droga confiscada, consoante o comando insculpido no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, e tampouco se verifica desproporcionalidade ou afronta à razoabilidade no
incremento de 06 (seis) meses de reclusão sobre a sanção básica, diante da apreensão de
3,8g (três gramas e oitocentos miligramas) de cocaína
, notadamente porque, reitera-se, inexiste critério estritamente matemático para a obtenção do
quantum
de pena na primeira fase da individualização.

Com tais considerações, uma vez aferida a sua
suficiência
e a
necessidade
para os fins de
reprovar
e
prevenir
o delito,
mantém-se
a pena-base imposta ao apelado.

2.

Do almejado afastamento ou readequação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06:

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras
, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, tem-se que
o apelante vindica o
afastamento ou o redimensionamento
, de 2/3 (dois terços) para 1/6 (um sexto
), da fração redutora decorrente da causa de diminuição em comento, uma vez que, segundo o i.
ORGÃO ACUSADOR
, o condenado se dedica a atividades criminosas e, por isso mesmo, não faz jus ao benefício.

Nos exatos termos aventados pelo recorrente,
“a quantidade de droga apreendida com o recorrido, no caso,
13 (treze) INVÓLUCROS de substância entorpecente análoga a PASTA BASE DE COCAÍNA
, consoante o Auto de Apreensão (fl. 23) e Laudos (fls. 26/27 e 61/62), nossos tribunais vem entendendo que é suficiente para a caracterização do envolvimento com atividades criminosas”.
(ID 23382468 - Pág. 5) – Grifos no original.

Por outro lado, é certo que a
NATUREZA
nociva da droga já foi considerada e valorada por ocasião da primeira fase da individualização da pena, ensejando o recrudescimento de 06 (seis) meses de reclusão sobre a pena do apelado, de modo que,
a priori
, não poderia ser novamente instrumentalizada para o fim de afastar o privilégio na terceira etapa do cálculo dosimétrico
, sob pena de incorrer em
bis in idem
, consoante já decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal,
inclusive sob a égide de
repercussão geral

(
ex vi do ARE com repercussão geral n.º 666.334 RG/AM, Rel.: Min. GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014
).

E, conquanto não se desconheça a possibilidade, em determinados casos, de se lançar mão da
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga tanto na primeira quanto na terceira etapas da dosimetria da pena, a teor do que vem decidindo o eg. Superior Tribunal de Justiça (
ex vi do AgRg no HC 546.365/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020
),
entendo

não ser este o caso dos autos
, pois, embora de caráter inegavelmente nocivo, a droga confiscada totaliza massa de
3,8g (três gramas e oito decigramas)
, ou seja,
QUANTIDADE
que, por si só,
não

é considerada significativa
.

Ademais, o
Parquet
não trouxe à baila qualquer elemento fático, concreto e extrínseco ao crime de tráfico ocasional
que pudesse outorgar ao réu o
status
de indivíduo que
se dedica a atividades criminosas
, sendo de se ressaltar que, em situação análoga, a eg. Corte Cidadã concluiu justamente pela
ilegalidade da supressão do redutor previsto no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.34/06
.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE DROGA INEXPRESSIVA. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS VÁLIDOS A DEMONSTRAR QUE O PACIENTE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Não havendo impugnação específica acerca de todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. No caso, há flagrante ilegalidade na dosimetria, uma vez que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada em razão de o agravante se dedicar às atividades criminosas, sem a indicação, contudo, de elementos suficientes para indicar tal situação. Além disso, as instâncias ordinárias reconheceram a primariedade e os bons antecedentes, além de não se revelar significativa a quantidade de droga apreendida, qual seja, 23,42g (vinte e três gramas e quarenta e dois centigramas) de cocaína e 4,73g (quatro gramas e setenta e três centigramas) de crack.
3. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para redimensionar a reprimenda e, por consequência, fixar o regime semiaberto”.
(AgRg no AREsp 1361718/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 01/02/2019) – Grifei.

Oportunamente, não se descuida da
folha de antecedentes do réu
, acostada no ID 23382461, entretanto, tampouco se ignora que parte dos registros ali arrolados refere a indivíduo com inscrição diversa do apelado no Cadastro de Pessoas Físicas, sendo que, vinculadas ao n.º de CPF do ora recorrido – aferido a partir da sua Carteira Nacional de Habilitação, juntada no ID 23381005 –, constam
tão somente a
presente ação penal
e a
ação penal n.º 10524-31.2015.811.0004
(código 139738), bem como os respectivos autos de prisão em flagrante delito que as originaram.

Neste cenário, não obstante o entendimento deste eg. Sodalício estadual seja firmado no sentido de que
“é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado”

(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 52
da Jurisprudência Uniformizada da TCCR, DJe n.º 10257, de 16/05/2018), é de se notar que
a ação penal de cód. 139738 derivou de crime supostamente praticado posteriormente ao fato
sub judice
,
havendo dúvidas, portanto, se, já à época do fato ora em apreço, isto é, em 30/05/2014, o réu se dedicava a atividades criminosas
.

Ademais, ainda que assim não fosse, em consulta à base de dados informatizada do TJMT (
sistema
Primus
), constatei que,
conquanto o ora recorrido tenha sido investigado no curso da apuração policial, o procedimento investigativo foi arquivado em relação a ele
, por falta de justa causa para a propositura de ação penal, a qual foi ajuizada tão somente em face dos co-indiciados, conforme ressai do andamento virtual de 08/12/2015 do processo-crime n.º 10524-31.2015.811.0004 (código 139738).

Por apego à clareza, faço constar, outrossim, que, diante da
identidade entre nomes, filiação, data de nascimento e distrito da culpa
, consultei também, via sistema
Primus
, os procedimentos criminais referentes ao indivíduo com n.º de CPF diverso do réu, especificamente o APFD de cód. 100926 e a ação penal de cód. 101439, referentes à mesma lide, oportunidade em que pude constatar que
houve prolação de sentença absolutória oral na audiência realizada em 08/08/2018
, após requerimento nesse sentido formulado ao juízo da causa tanto pela defesa quanto pela acusação.

Assim sendo, depreende-se que o sentenciado é
tecnicamente primário

e

não ostenta outros registros criminais tramitando em seu desfavor
além daqueles decorrentes da vertente persecução criminal, de modo que tais peculiaridades, assomadas à
pequenez da quantidade de drogas no caso concreto
, levam a concluir que
não se dedica a atividades delitivas ou integra organização criminosa
.

Ao revés, os elementos constantes dos autos acerca da vida social do apelado, a exemplo do termo de qualificação e vida pregressa confeccionado na fase inquisitiva, dão conta de que
exerce labor lícito de pedreiro junto à empresa LHC Construção
(ID 23381004),
ou seja, não aparenta fazer do crime uma profissão.

Deste modo,
inexistem motivos nos autos que conduzam ao provimento da pretensão ministerial
, seja no que refere ao afastamento do redutor previsto no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, seja no que concerne à readequação da fração aplicada na sentença.

3.

Providências
ex officio
:

Perscrutando detidamente os autos a fim de verificar a procedência ou não da pretensão acusatória, foi possível inferir a partir da Carteira Nacional de Habilitação do réu que este nasceu em
06/01/1994
, informação corroborada também pela qualificação constante da denúncia, de maneira que, à época do fato pelo qual foi condenado, isto é, em
30/05/2014
, contava com 20 (vinte) anos de idade,
fazendo jus à

atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal
, a qual ora aplico em seu benefício
EX OFFICIO
.

Ademais, constata-se ainda que a pena de multa imposta pelo d. juízo sentenciante,
no que concerne à quantidade de dias-multa
, quedou-se
em patamar desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada
, considerando que,
na terceira fase da dosimetria, a pena de reclusão foi reduzida em 2/3 (dois terços) em virtude da incidência da causa de diminuição do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, o que não ocorreu com a sanção pecuniária
. Logo,
em inobservância ao
Enunciado
Orientativo
n.º 33 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
,
DE OFÍCIO
, reduzo os dias-multa infligidos ao réu.

-
Da materialização da nova reprimenda:

Na primeira etapa dosimétrica, mantenho incólume a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
600 (seiscentos) dias-multa
, em virtude da natureza do entorpecente localizado em poder do réu, tal qual fundamentado no édito monocrático e no item 01 deste aresto.

Na segunda fase do cálculo de pena, verifico a presença da atenuante referente à
menoridade relativa
, consoante fundamentado no item 03 deste voto, motivo por que estabeleço a sanção intermediária em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Na terceira etapa da individualização da reprimenda, mantenho a incidência do redutor previsto no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), exatamente como ocorreu em primeira instância, e encontro a novel PENA FINAL e definitiva do apelado em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
e pagamento de
184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa
.

Mantenho
o regime inicial
aberto
para o início da expiação penal e
conservo
o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
DE OFÍCIO
, reconheço a incidência
in casu
da atenuante referente à
menoridade relativa
do réu à época dos fatos,
bem como
redimensiono a quantidade de dias-multa
aplicada na instância singela, a fim de que guarde proporção com a pena privativa de liberdade, de modo que a
reprimenda final e definitiva do apelado fica readequada para o patamar de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão

e pagamento de
184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa
, conservando-se
inalterados o regime
aberto
para o início da expiação penal e o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal
, mantendo-se incólumes ainda os demais termos da r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 5087-43.2014.811.0040 – código 113393.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020